Tribunal: TJPA
Processo: 0846285-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846285-94.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: DALTON EMMANUEL LEAL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIRIETO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 130 DO CTN. LANÇAMENTO DO IPTU EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DO IMÓVEL DESMEMBRADO. CONTRIBUINTE SOMENTE PROPRIETÁRIO DE QUOTA-PARTE DO IMÓVEL. PRECEDENTES.

1. Apelação cível em que se questiona a obrigatoriedade de pagamento da totalidade do IPTU incidente sobre imóvel (terreno-mão), quando se adquire apenas uma fração deste após o lançamento do tributo.

2. A responsabilidade tributária pela sucessão de bens imóveis, regulada no art. 130 do CTN, no âmbito do condomínio vertical, restringe-se à quota-parte especificamente adquirida e não à totalidade do empreendimento imobiliário. REsp 892.543/RS.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL com pedido de Tutela de urgência proposta por DALTON EMMANUEL LEAL RODRIGUES.

Na origem, o Apelado propôs Acao Anulatoria de Debito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência contra o Munícipio de Belém, ao argumento de ser o proprietário do imóvel situada a Trav. Breves, nº 1118, Alameda Tamoios nº05 adquirido em 09/04/10.

Afirmou que o terreno onde esta o imovel teria sido adquirido pela anterior proprietaria apos desmembramento de um terreno-mae.

Alegou ter sido criada matricula de IPTU propria para a referida propriedade, tendo tanto a antiga proprietaria quanto o Apelado adimplido com as obrigacoes de IPTU.

Contudo, ao solicitar certidão negativa junto a SEFIN, para efetuar a venda de seu imovel, houve recusa tendo em vista a existencia de debito de IPTU pendente sobre o terreno mae, que estava lancada na totalidade sobre os 15 (quinze) imoveis que dele se originaram. Fora informado da existencia de processo de execucao fiscal no 00093587120088140301 para cobranca do debito.

Relata ter requerido administrativamente o desmembramento da divida para fins de pagamento proporciona mas fora indeferido. Entende que o lancamento deveria ter sido efetuado em carater pro rata a todos os imoveis originados do terreno- mae e que a Fazenda Publica estaria cobrando os anos de 2005 e 2006 que já teriam sido adimplidos por ele.

Sustentou que inexistiria solidariedade tributária e que, em razao disso, nao possuiria responsabilidade tributaria sobre a totalidade do valor do IPTU do terreno-mae.

Pediu, ao final, a extincao do debito fiscal em virtude da nulidade da CDA ou alterntivamente o desmebramento da divida para posterior pagamento do montante equivalente a sua fração ideal.

Na sentença ora apelada, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela antecipada, para:

1. Julgar improcedente o pedido de nulidade da CDA executada no processo 2008.1.028533-5;

2. Julgar procedente o pedido de desmembramento da dívida, quanto aos exercícios de 2003 e 2004 do imóvel com inscrição municipal 016/35881/41/57/0658/000/000, fixando a responsabilidade do autor por 1/14 da dívida, para posterior pagamento; quanto aos exercícios de 2005 e 2006, ante a nulidade do lançamento nesse tocante, declaro inexistir responsabilidade pelo pagamento.

Como consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Em razão da sucumbência recíproca, passo à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre metade do valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Condeno o autor em honorários advocatícios estipulados em 10% sobre metade do valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Deixo de remeter os autos em remessa necessária, considerando o disposto no art. 496, §3º, II do NCPC.

Custas a serem rateadas pelas partes, estando a Fazenda isenta da sua cota.

Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema
”.

Contra essa sentença, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação Cível, ao argumento de que os débitos originários sem quitação seriam de responsabilidade dos adquirentes, pelo que pede a reforma da sentença guerreada (Id. 3169882).

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 3169887).

O Representante do Ministério Público deixou de opinar no feito, por entender não haver interesse público que motivasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No mérito, esta apelação não merece acolhida.

Como relatado, o imóvel identificado como terreno-mãe, cuja dívida executa-se, está localizado na Travessa Breves, S/N, e dele foi desmembrado o imóvel do Apelado, em 2004.

Assim, a CDA 169.413/2008 abrange a totalidade da dívida incidente sobre o imóvel (terreno-mãe) que fora posteriormente desmembrado.

Conforme se depreende dos autos, além do imóvel do Apelado, outros 13 lotes surgiram a partir desse desmembramento.

A dúvida posta nestes autos diz respeito aos créditos tributários de IPTU referente aos exercícios de 2003 e 2004, os quais foram lançados anteriormente ao desmembramento do imóvel e que o Apelado alega estarem atrelados ao seu imóvel indevidamente, por constar em sua integralidade.

Ora, como bem assentado na sentença, o art. 130 do CTN institui a responsabilidade por sucessão do adquirente do imóvel pelas dívidas pretéritas recaídas sobre o bem, mas não faz alusão à responsabilidade solidária entre os adquirentes do imóvel desmembrado.

Até porque, a base de cálculo de referência para cobrança do IPTU modificou-se com o desmembramento do imóvel.

Não há, portanto, previsão legal de solidariedade dos proprietários das unidades autônomas sobre a totalidade da dívida do imóvel desmembrado, como neste caso, em que o Município executa crédito do IPTU incidente sobre o todo maior do imóvel, apesar de o contribuinte apenas ser proprietário de fração desmembrada.

Nesse sentido há claro precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 130 DO CTN. LANÇAMENTO DO IPTU EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DO IMÓVEL POSTERIORMENTE DESMEMBRADO. CONTRIBUINTE SOMENTE PROPRIETÁRIO DE QUOTA-PARTE DO IMÓVEL. PRECEDENTES.

1. Recurso especial em que se discute a obrigatoriedade de pagamento da totalidade do IPTU incidente sobre imóvel quando se adquire apenas uma quota-parte deste após o lançamento do tributo.

2. A revaloração de prova admitida na via especial corresponde à atribuição de qualificação jurídica diversa aos fatos narrados no acórdão e sobre os quais não há controvérsia, como ocorre no processo em análise. Não é caso, portanto, de incidência da Súmula 7/SSTJ.

3. "A responsabilidade tributária pela sucessão de bens imóveis, regulada no art. 130 do CTN, no âmbito do condomínio vertical, restringe-se à quota-parte especificamente adquirida e não à totalidade do empreendimento imobiliário" (REsp 892.543/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 21/10/2008).

4. O adquirente do imóvel tornou-se sujeito passivo de uma nova relação jurídica, assumindo a dívida tributária pretérita proporcionalmente ao valor atinente à área da propriedade adquirida (dois, trinta e cinco avos da área total do imóvel). Nesse sentido: REsp 783.414/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/3/2007, DJ 2/4/2007. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 672.374/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015).

Desse modo, existe a sucessão dos créditos tributários pelo adquirente, mas apenas de forma proporcional à sua quota-parte sobre a propriedade, em relação à qual efetivamente detém o domínio.

Assim, correta a solução jurídica posta na sentença pela qual a Fazenda Municipal apenas deveria ter atrelado a dívida de 2003 e 2004 proporcionalmente à fração do imóvel do Apelado, o que se coadunaria com o art. 130 do CTN,

Isso porque, como bem estabelecido na sentença, a situação do Apelado não é de solidariedade em relação aos demais proprietários do terreno desmembrado, devendo ser cada um responsável pelos débitos anteriores, mas apenas pela sua quota parte.

Por todo o exposto, voto no sentido do conhecimento e desprovimento deste recurso de apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021